Tribunal: TJES
Processo: 5002663-30.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002663-30.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA LEAL RODRIGUES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002663-30.2022.8.08.0012

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO: MARIA DA PENHA LEAL RODRIGUES

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DA PENHA LEAL RODRIGUES
em face de
ITAU UNIBANCO S.A
. Alega a autora, em síntese, que possuía uma conta corrente no banco réu, sendo-lhe ofertado pela gerente o valor de R$ 5.089,30, além de informada que não se tratava de empréstimo consignado, o que teria sido aceito.

Disse que, no dia seguinte, compareceu no estabelecimento do réu, sendo, então, informada por outra funcionária de que a oferta se tratava de um empréstimo consignado, o que desconhecia, não recebendo qualquer valor e sendo lançados descontos em seu benefício previdenciário a partir de 22/04/2021. Além disso, constatou a contratação indevida de outro empréstimo, no valor de R$ 4.406,32, para o pagamento de 84 parcelas de R$ 76,47, desde 17/03/2021, o qual também desconhece. Requer a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por dano moral.

O réu ITAU UNIBANCO S.A. apresentou defesa, sustentando regularidade da contratação, portabilidade, valor do contrato foi liberado em favor da parte autora, inexistência de inexigibilidade de débito, inexistência de dano material e inexistência de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexistência dos contratos de nºs: 0049492570420210413 e 0010823351120210317, determinando, assim, a cessação dos descontos referentes a ele. Outrossim, condeno a ré a restituir em dobro à parte autora as quantias descontadas do seu benefício previdenciário, valores estes que deverão ser corrigidos desde a data do desconto e acrescidas de juros legais desde a citação. Por fim, condeno a ré a pagar à parte autora
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 2750456) alegando, de forma preliminar, a necessidade de concessão do efeito suspensivo. No mérito, aduziu que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado entre as partes e os valores foram utilizados, ausência de danos morais ou materiais a serem pagos. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto, pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da r. sentença.

Inicialmente, cabe dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do empréstimo consignado (ID 2750438), porém, sem quaisquer testemunhas ou assinaturas, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, a autora tomou conhecimento dos termos do contrato. Até mesmo porque, em audiência, a autora negou ter solicitado os referidos valores.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Assim, coaduno com o entendimento contido na r. sentença, nos seguintes termos:

“Assim, comprovada a falha na prestação de serviço oferecido pela empresa ré, ante a ausência da clareza no dever de informação à parte autora no ato da renovação dos referidos empréstimos, ônus que lhe cabia, imperioso o reconhecimento de que as referidas contratações são nulas, sendo o caso de desfazimento do negócio e retorno ao status quo ante.”

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências.

Ressalto ser este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

49833632 - APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do
art. 6º do CDC
, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do
artigo 42, do CDC
exige a configuração da má-fé do credor. 5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AC 0001517-63.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022). Grifei.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, sendo a autora pessoa humilde e sem instrução. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um cartão de crédito comum nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado, oferecido pela própria instituição financeira.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.